Tribunal: TCU
Processo: 021.401/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8743/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.401/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cláudia Maria Pires de Moraes (XXX.457.197-XX); Edineide Paes dos Santos (XXX.538.401-XX); Flávia Batista dos Santos (XXX.708.581-XX); Laura Conceição Nunes Trovão (XXX.985.294-XX); Luciene Batista dos Santos (XXX.099.251-XX); Márcia Doring de Moraes (XXX.809.567-XX); Marisa Doring de Moraes (XXX.639.227-XX); Renate Emmi Brauer (XXX.761.577-XX); Rosely Rosa da Silva (XXX.580.191-XX); Sebastiana Batista (XXX.864.591-XX); Tatiana Batista dos Santos (XXX.029.721-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.